Tribunal: TJDFT
Processo: 0732285-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732285-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL RECORRIDO: ABDON JORDÃO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS DE MODO PROPORCIONAL AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO E AO ÊXITO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada pela autora/apelada em que pleiteou, em apertada síntese, a condenação da parte ré/apelante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais com base na cláusula segunda, item 2.1, do contrato celebrado entre as partes, no importe de R$66.173,60 (sessenta e seis mil cento e setenta e três reais e sessenta centavos), bem como ao pagamento de valor a ser arbitrado pelo juízo a título de êxito, tendo em vista o disposto em cláusula contratual. 2. As questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontram delineadas na vasta documentação coligida aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes. O juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir fundamentadamente aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que isso constitua cerceamento de defesa. Assim, escorreito o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal quando não pertinente à solução da lide, haja vista a comprovação dos fatos articulados na inicial exigir prova documental. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. A sentença recorrida traz fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida na causa, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. A interpretação que melhor se coaduna com o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, é a de que o Magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos lançados pelas partes quando não são capazes de modificar a conclusão adotada. Precedente do c. STJ. Preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente rejeitada. 4. O Juízo a quo determinou a retificação do valor da causa com base nos elementos concretos então disponíveis para aferição da pretensão econômica da parte autora, relativamente a um dos pedidos. Consequentemente, deve ser mantido o entendimento singular, mormente porque não era possível aferir, naquele momento processual, o proveito econômico quanto ao segundo pleito, por depender de eventual e ulterior arbitramento judicial. 5. Não obstante as divergências entre as partes, naturais em relação contratual duradoura, inexiste desídia hábil ao rompimento unilateral. 6. Como fruto da atuação da sociedade de advogados contratada, obteve-se antecipação de tutela para transferência à ré/apelante da administração do empreendimento imobiliário ensejador da controvérsia originária, que se objetivava solucionar com a contratação da parte autora/apelada. Ainda no período da atuação de sociedade de advogados apelada, foram celebrados acordo e aditivos contratuais, homologados judicialmente, que resultaram, com base nas próprias declarações da ré/apelante, no recebimento de um estoque composto por 15 (quinze) apartamentos e mais 7 (sete) vagas avulsas de garagem. Desse modo, diante de sua inegável participação na solução do impasse da ré/apelante, revela-se cabível o arbitramento de remuneração proporcional ao contratualmente estipulado em favor da sociedade de advogados pelo êxito obtido. 7. No que tange ao montante, o valor arbitrado pelo êxito, de R$80.000,00 (oitenta mil reais), revela-se até mesmo modesto diante do proveito econômico obtido pela ré/apelante, que chegou a declarar ter alcançado com a comercialização dos apartamentos e das vagas de garagem a quantia de R$11.075.523,53 (onze milhões, setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos). 8. Não procede o argumento da parte ré/apelante de que, com o arbitramento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de remuneração pela cláusula 2.1 do contrato, estaria sendo condenada ao pagamento da integralidade dos R$100.000,00 (cem mil reais) acordados inicialmente, se considerado o valor que já havia sido pago. Tal argumento considera o valor histórico da dívida, sem as devidas atualizações, além de não demonstrar e calcular adequadamente o valor que já havia sido efetivamente pago. 9. De acordo com o trabalho despendido pela sociedade de advogados, autora, no curso da prestação de seus serviços para ré/apelante, bem assim a complexidade da questão jurídica tratada, as quantias de R$30.000,00 (trinta mil reais) e de R$80.000.00 (oitenta mil reais) como remuneração proporcional pelo disposto, respectivamente, nas cláusulas 2.1 e 2.2 do contrato, fixadas na r. sentença, afiguram-se adequadas e remuneram com justiça a autora/apelada pelos serviços prestados, razão pela qual a r. sentença merece ser confirmada. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a preliminar de cerceamento de defesa, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 292, incisos VI e VII, do mesmo diploma legal, insurgindo-se contra o valor da causa para fins de arbitramento dos honorários advocatícios; c) artigo 22, § 2o da Lei 8.906/94, aduzindo não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito quando não verificado o resultado esperado durante a vigência do contrato, porquanto prevista remuneração contratual para tanto. Acrescenta que mesmo em relação ao valor previamente ajustado em contrato, o arbitramento também seria indevido por força do término do contrato, sem a efetiva prestação de serviços pelo prazo estipulado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 292, incisos VI e VII, do CPC e 22, § 2o, da Lei 8.906/94, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030